Tribunal: TJMT
Processo: 1034694-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034694-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICENTE JOSE DA COSTA - CPF: 551.628.351-53 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. lesão corporal [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico.
prisão preventiva substituída por cautelares alternativas
. ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico, visando a revogação da prisão preventiva.

ii. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) condições pessoais favoráveis 3) suficiência de medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica, pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

Sopesadas as particularidades do caso concreto [ausência de reiteração criminal, condições pessoais favoráveis e regime inicial diverso do fechado], as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para
substituir a prisão preventiva
do paciente por
medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

Os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], as circunstâncias do ato criminoso [embriaguez e discussão no contexto familiar] e a aplicação do princípio da homogeneidade, justificam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 147 c/c Lei n. Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 0141974-52.2017.8.11.0000 - Rel.: Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 1.2.2018;

STJ, HC nº 543.321/PR - Rel.:

Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020; TJDFT, HC 20100020147387 - Rel: George Lopes Leite - 16.11.2010; STJ, RHC nº 132.743/MG - Rel.:Laurita Vaz - 22.2.2021 TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; STF, HC nº 127823 - Rel.: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1034694-58.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª MILENA BARBOZA BORTOLOTO - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): VICENTE JOSÉ DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VICENTE JOSÉ DA COSTA contra ato comissivo do Juízo do
Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe nº 1023122-76.2024.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP c/c Lei 11.340/06 - (fls. 48/51 -ID 256782180).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente possui endereço certo e profissão definida”
; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente ou aplicar medidas cautelares alternativas (ID 256782178), com documentos (ID 256782180).

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 258158160).

O Juízo singular prestou informações

(ID 259138171).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Ameaça – Violência doméstica e familiar- Prisão preventiva - Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares - Possibilidade – Constrição cautelar desproporcional – Parecer pela concessão parcial da ordem”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 260101159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente estaria embriagado e teria ameaçado sua irmã com uma faca] e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Cleone da Costa e Silva Santos, bem como evitar a reiteração delitiva.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Todavia, verifica-se que não há registro anterior de descumprimento de medida protetiva ou emprego de violência física contra a vítima, sendo que o paciente foi absolvido na Ação Penal nº 0021903-21.2019.8.11.0042 [instaurada para apurar ameaça contra a vítima e sua prima], de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa, no ambiente doméstico, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.8.2020).

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, nos casos de violência doméstica contra a mulher, pressupõe ‘criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha’ (TJDFT, HC 20100020147387 -Relator: Des. George Lopes Leite – 16.11.2010).

Frise-se que o paciente é primário (PJe e SEEU) e possui endereço certo no distrito da culpa [‘rua Deputado Gilson de Barros, nº 542, bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT’].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de ‘fixação de medidas cautelares diversas da prisão’ (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito possui pena de detenção [ameaça], de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022;

HC 1002473-90.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023)[...]

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], as circunstâncias [embriaguez e discussão no contexto familiar] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) ”
(ID 258158160).

Para o caso, aplicou-se seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC 0141974-52.2017.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 1.2.2018)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: “
1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima”
(CPP, art. 319, I, II, III e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025